Tribunal: TJSP
Processo: 2116114-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - Estelionato - Pretensão à intimação da vítima para apresentação de representação – Retroatividade da Lei no 13.964/19 - Impossibilidade – Denúncia oferecida e recebida na vigência da Lei anterior – Observância do ato jurídico perfeito – Alegação de ausência de Representação da vítima – Inexistência de rigor formal – Precedentes – Constrangimento ilegal não configurado -

Ementa:
HABEAS CORPUS - Estelionato - Pretensão à intimação da vítima para apresentação de representação – Retroatividade da Lei no 13.964/19 - Impossibilidade – Denúncia oferecida e recebida na vigência da Lei anterior – Observância do ato jurídico perfeito – Alegação de ausência de Representação da vítima – Inexistência de rigor formal – Precedentes – Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2116114-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIANO APARECIDO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116114-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22344
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2116114-90.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fabiano Aparecido Lopes
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
Comarca: Araçatuba/SP
HABEAS CORPUS - Estelionato - Pretensão à intimação da
vítima para apresentação de representação Retroatividade da Lei
no 13.964/19 - Impossibilidade Denúncia oferecida e recebida na
vigência da Lei anterior Observância do ato jurídico perfeito
Alegação de ausência de Representação da vítima Inexistência
de rigor formal Precedentes Constrangimento ilegal não
configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Fabiano Aparecido Lopes, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araçatuba/SP.
Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado e está
sendo processado por suposta prática do crime de estelionato. Em sede de resposta à
acusação, requereu a suspensão da ação penal, por ausência de condição de
procedibilidade, não acolhido pelo juízo a quo, que ratificou o recebimento da denúncia e
determinou o prosseguimento do feito, independentemente da ausência de representação da
vítima.
Afirmou que com a entrada em vigor da Lei no 13.964/19, o referido
crime passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Contudo, teria
entendido o Magistrado que a norma somente se aplica a fatos cometidos após sua entrada
em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116114-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduziu que tal dispositivo legal veicula norma de caráter misto, devendo
retroagir quando mais benéfico ao réu, conforme art. 2o, § único do Código Penal e art. 5o,
XL da Constituição Federal.
Por fim, sustentou a ausência de justa causa para o prosseguimento da
ação penal, uma vez que não foi colhida a representação da vítima.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
determinada a suspensão cautelar do processo de origem, até o julgamento final do
presente writ.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 41/42).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 49/54).
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido
de denegação da ordem, consoante parecer anexo a pp. 57/59.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Insurge-se o paciente, processado por estelionato, contra a r. decisão que
indeferiu o requerimento para que a vítima ofertasse representação.
Todavia, o inconformismo não prospera.
De acordo com as informações, o paciente está sendo processado pela
suposta prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”,
ambos do Código Penal.
Informou o MM. Juízo “a quo” que a denúncia foi recebida em 19 de
novembro de 2019, e em reforço consignou que “quando houve o oferecimento da
denúncia ainda não havia a Lei 13.964/19, de modo que a ação penal era pública
incondicionada”
Pois bem. Como se sabe, a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019
(conhecida como “Pacote Anticrime”) trouxe alterações no sistema processual penal.
Especificamente quanto ao crime de estelionato, sabemos que a ação era
de natureza pública incondicionada. Contudo, referida lei acrescentou o parágrafo 5o ao
artigo 171 do Código Penal e a regra para o crime de estelionato passou a ser de ação penal
pública condicionada à representação da vítima, com exceções:
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116114-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento:
§ 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela
Lei no 13.964, de 2019)
I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019)
Com efeito, a nova legislação passou a vigorar em 23 de janeiro de 2020.
Contudo, no caso, a denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2019, na vigência da lei
anterior, sendo de rigor a observância do ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Assim, não há que se falar retroatividade da nova lei. Isso porque
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação à época do recebimento da
denúncia, descabido o pleito para que condição posteriormente imposta atinja ato
juridicamente perfeito.
Nesse mesmo norte, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal
de Justiça:
“STJ
-
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE
ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. DOSIMETRIA.PRETENSÃO DE CONVERSÃO
DA PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 44, §2o, DO CÓDIGO PENAL.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. WRIT NÃO CONHECIDO.1. A Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de
dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a
natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116114-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à
representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou
indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de
idade ou incapaz. 3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter
híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de
procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da
punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica
ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo
entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato
jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade
da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não
alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao
estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de
prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte
especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. -
Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413.4. Ademais, na hipótese, há manifestação
da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito,
consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido. 5.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, fixada a pena corporal nos
patamares delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal, compete ao julgador a escolha
do modo de aplicação da benesse legal. Além disso, não é socialmente recomendável a
aplicação da multa substitutiva em crimes cujo o tipo penal prevê multa cumulativa
com a pena privativa de liberdade. 6. Habeas corpus não conhecido”.(HC 573.093/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). g.n.
Oportuno registrar, que, “a representação da vítima ou de seus
representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de
qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse
na persecução penal” (HC 466.047/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, julgado em
19/02/2019, DJe 01/03/2019).
Na hipótese dos autos, verifica-se que houve inequívoca manifestação da
vítima demonstrando o interesse na persecução penal, conforme bem asseverado pelo d.
Procurador de Justiça “No caso dos autos, o registro do BO (fls. 5 - autos de origem), as
declarações da vítima, um ano após o registro da ocorrência policial, ratificando sua oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116114-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
registrada (fls. 17 - autos de origem) e a certidão de intimação para a audiência assinada
pela vítima (fls. 94/95 - autos de origem), confirmam a sua intenção em ver o autor
processado”.
Desta forma, diante da ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade, não há como justificar o
reconhecimento de coação ilegal, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator